Tribunal: STF
Processo: ARE 1572523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    NÃO HÁ FALAR EM ANULAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE SE REFERE ÀS PARCELAS EFETIVAMENTE ASSUMIDAS PELA PARTE AUTORA, QUANTIA QUE JÁ INTEGRAVA O VALOR DO IMÓVEL E CONSTA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FORMALIZADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A VERDADE É QUE SEM A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO EMITIDA PELA CONSTRUTORA, A AUTORA FICARIA IMPEDIDA DE SE BENEFICIAR DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO CONSEGUIRIA ADQUIRIR O IMÓVEL.



    ASSIM, A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA ACARRETARIA O PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR PELO IMÓVEL, O QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.



    QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO, ERA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DA AUTORA, NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL, QUE AS PARCELAS PACTUADAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA SERIAM COBRADAS CONCOMITANTEMENTE ÀQUELAS DO FINANCIAMENTO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do arts. 1º, III, IV, 5º, XXII, XXIII e 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “[...]



    Primeiramente, em 02/04/2020, foi formalizado contrato de promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 133.020,50, conforme cláusula 3ª da contratação (OUTROS 8, evento de n° 01), a qual previa, inclusive, a incidência de juros e atualização monetária em caso de pagamento diferido ao logo do tempo.



    E, na cláusula 4ª do contrato supramencionado, a qual dispunha sobre as formas e condições do pagamento, ficou ajustado que este se daria mediante entrada no valor de R$ 1.000,00, acrescida do denominado saldo do preço, a ser pago através de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 290,00 (trezentos reais) cada, bem como uma “parcela financiamento” no valor de R$ 114.620,50.



    Na sequência, foi formalizado o financiamento do imóvel através da Caixa Econômica Federal, conforme instrumento contratual acostado aos autos (CONTRATO 3, evento de n° 18), onde ficou consignado que o valor a título de financiamento seria de R$ 106.400,00, somado à quantia de R$ 5.045,50, relativa aos recursos da conta vinculada de FGTS, bem como ao valor de R$ 3.175,00, relativo ao desconto complemento concedido pelo FGTS.



    Ainda, no referido contrato de financiamento, constava como integrante do valor do imóvel a quantia de R$ 18.400,00, a título de recursos próprios, a qual era equivalente à soma do valor de entrada e das 60 (sessenta) parcelas mensais previstas no contrato de compra e venda formalizado com a ré, de forma que, com esses valores, alcançava-se o valor total do imóvel de R$ 133.020,50.



    Posteriormente, em 29/04/2020, foi firmado termo de confissão de dívida, conforme documento juntado no Evento 18 (Outros 4) relativo ao valor de R$ 17.609,40.



    A questão controversa diz respeito à alegada ilicitude, por parte da ré, na cobrança dos valores constantes no termo de confissão de dívida.



    De pronto, é preciso referir que ainda que a compra e venda do imóvel tenha sido realizada por um programa governamental, não há qualquer permissão para que os termos do contrato particular assinado pelos autores e a construtora não sejam cumpridos.



    Evidente que a assinatura do contrato de financiamento não dá a quitação pretendida pela parte autora; havendo saldo devedor remanescente, a dívida deve ser quitada com recursos próprios, sob pena de enriquecimento ilícito. O que pretende a apelante, na verdade, é deixar de pagar uma parcela considerável do imóvel, o que não se mostra devido. [...]



    Assim, não há qualquer irregularidade no termo de confissão firmado após a assinatura do contrato de financiamento, pois a redação da cláusula contratual é clara no sentido de que não haverá a cobrança de valores não previstos expressamente no contrato, não sendo este o caso.



    Evidente, também, que a quitação geral dada pela ré não implica em remissão da dívida relativa aos valores a título de recursos próprios, haja vista que a forma de pagamento parcelado destes, já havia sido estipulada previamente, no contrato de promessa de compra e venda.



    A verdade é que sem a declaração de quitação emitida pela construtora, a autora ficaria impedida de se beneficiar do empréstimo concedido pela Caixa Econômica Federal e, por consequência, não conseguiria adquirir o imóvel. [...]



    No que diz respeito ao pedido alternativo, autorização para o diferimento do prazo de pagamento dos valores para somente após a integral quitação do contrato de financiamento imobiliário, em obséquio ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e para evitar-se o superendividamento da parte autora, melhor sorte não assiste à apelante.



    Isso porque era de prévio conhecimento da autora, no momento da formalização do financiamento do imóvel, de que as parcelas pactuadas no contrato de compra e venda seriam cobradas concomitantemente àquelas do financiamento com a instituição financeira.



    É preciso referir, ainda, que referido pedido sequer guarda congruência com as demais alegações deduzidas em juízo pela autora, que ora defende a nulidade do termo de confissão de dívida, diante da outorga de quitação do contrato de promessa de compra e venda pela ré, ora reconhece a existência de saldo devedor perante a requerida e postula seu pagamento de forma diferida daquela avençada. Tal conduta flerta com um comportamento contraditório, distanciado da boa-fé objetiva que se espera de todos os litigantes. [...]”



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente